Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728350-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0037234-05.2014.8.07.0018 – id 241514532) que, em demanda de cobrança, homologou o laudo pericial. Inicialmente defende a adequação do recurso fundamentando-se na urgência para reforma da decisão agravada, pois possui receio de que sem a realização de nova prova pericial ou, ao menos, a complementação do laudo apresentado, o Juízo seja conduzido à equivocada conclusão de procedência dos pedidos da agravada, apesar de conclusões incorretas no trabalho pericial. Narra que a demanda gira em torno da obrigação da agravante de ressarcir à agravada os valores de PIS/COFINS incidentes sobre os serviços que lhe foram prestados por força do contrato no 4500071154, celebrado para instalação e operação do sistema de transposição da barragem de Tucuruí, sendo produzida prova pericial, a fim de demonstrar se os valores que foram pagos pela agravante já teriam sido suficientes para custear o ônus tributário efetivamente suportado pela agravada, ou se ainda seria devido o alegado saldo remanescente. Relembra que, em sede de apelação, foi anulada a sentença, por reconhecer que sequer foi analisada a impugnação da agravante ao laudo pericial, Alega que, retornando os autos ao Juízo a quo, os questionamentos suscitados pela agravante foram formalmente respondidos pelo expert, mas de forma rasa e genérica, não sendo analisados os fatos e documentos necessários à adequada apuração de valores, pois o perito se limitou a aplicar as alíquotas máximas de PIS/COFINS sobre o valor global do contrato, não tendo avaliado (i) a existência de comprovantes de pagamento das contribuições pela agravada, capazes de demonstrar se efetivamente arcou com o ônus do valor exigido em face da agravante e (ii) a existência de créditos de PIS/COFINS apurados sob o regime não cumulativo, que certamente reduziram o valor do efetivo encargo tributário suportado pela recorrida. Discorre sobre a sistemática de apuração das referidas contribuições, afirmando ser necessário que se observe o regime de tributação da agravada, a fim de que seja possível apurar o valor que efetivamente representou um ônus tributário decorrente da execução do contrato, abatendo-se os créditos acumulados nessas operações, sustentando que não foram apresentados comprovantes de recolhimento dos tributos, o que, por si só, já deveria ser suficiente para se afastar a pretensão autoral de ressarcimento tributário por meio da mera aplicação indiscriminada do percentual das alíquotas de PIS/COFINS sobre o valor do total do contrato. Acrescenta que o próprio perito admitiu a necessidade de realização de nova perícia, com novos honorários, tendo em vista que o pedido de esclarecimento e a quantificação de valores (Quesito 2) constitui fato novo. Requer a concessão da tutela de urgência para suspensão do feito, até julgamento do AI e subsidiariamente a intimação do perito para esclarecer fundamentadamente os pontos de divergência apontados no parecer técnico juntado pela agravante. 2. A decisão (id 241514532 – autos principais) que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Homologação de perícia - Irrecorribilidade em separado - Mitigação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa perícia não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (4a T. Cível, ac. 1.610.876, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator